Tribunal: TJMT
Processo: 0001338-05.2006.8.11.0038
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001338-05.2006.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESPÓLIO DE ERILIO LINHARES DE MOURA (APELANTE), ALDENORA LINHARES DE MOURA - CPF: 627.588.451-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA VIEIRA - CPF: 103.623.028-71 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURINA LINHARES DE MOURA VIEIRA - CPF: 361.907.991-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ERILIO LINHARES DE MOURA - CPF: 299.441.208-04 (APELANTE), LUIZ ALFEU MOOJEN RAMOS - CPF: 003.950.219-87 (ADVOGADO), ELIZETE ARAUJO RAMOS SOUZA - CPF: 340.147.051-53 (ADVOGADO), MARILAINE PINHEIRO DE MELLO - CPF: 345.543.191-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – REPETIÇÃO DOS TERMOS DA INICIAL – NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – TESE NÃO APRESENTADA NO CURSO DO PROCESSO – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO DO APELO.

O recurso de apelação deve atacar os fundamentos da sentença que pretende reformar, de forma clara e objetiva, não podendo ser uma simples repetição do que fora dito na inicial, ou na defesa, ou em outra peça recursal, sob pena do seu não conhecimento.

Demonstrada que as razões expostas na apelação não se voltam contra os fundamentos em que se amparou a sentença, o não conhecimento do recurso é medida impositiva, por violação ao princípio da dialeticidade.

Matéria abordada na apelação que não tenha sido levantada no curso do processo configura clara inovação recursal e não pode ser examinada pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Espólio de Erílio Linhares de Moura, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga-MT, que julgou improcedentes os Embargos à Execução Fiscal, por ele oposto, em face da Execução Fiscal n. 0000247-74.2006.811.0038 (id. 163243276, págs. 01/03).

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, argumentando
que: a) nulidade do auto de infração, em razão da ausência de apontamento da irregularidade que possa caracterizar como infração à legislação; b) ausência de individualização do tipo/espécie de semoventes que deram origem à suposta infração; c) não indicação do servidor que lavrou ao auto de infração; d) nulidade do processo administrativo, por falta de fundamentação do parecer; e) retroatividade da Lei n. 10.486/2016, por ser mais benéfica.

A parte Apelada apresentou as contrarrazões ao Recurso, pugnando por seu desprovimento (id. 163243286, pág. 01).

Desnecessária a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Espólio de Erílio Linhares de Moura, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga-MT, que julgou improcedentes os Embargos à Execução Fiscal, por ele oposto, em face da Execução Fiscal n. 0000247-74.2006.811.0038.

Denota-se dos autos que Erílio Linhares de Moura opôs Embargos à Execução Fiscal, movida pelo Estado de Mato Grosso, sustentando: a) nulidade do auto de infração, em razão da ausência de apontamento da irregularidade que possa caracterizar como infração à legislação; b) ausência de individualização do tipo/espécie de semoventes que deram origem à suposta infração; c) não indicação do servidor que lavrou ao auto de infração; d) nulidade do processo administrativo, por falta de fundamentação do parecer.

O Magistrado
a quo
julgou improcedentes os Embargos à Execução Fiscal, cuja parte dispositiva ficou assim grafada:

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os embargos executórios, para resolver o mérito e extinguir este feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e determinar o prosseguimento do executivo. (Sic).

Contra essa decisão, o Espólio de Erílio Linhares de Moura interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

É cediço que, em matéria de recursos, vige o princípio da dialeticidade, ou congruência, segundo o qual o recurso deve ser discursivo, ou seja, deve declinar as razões da reforma da decisão impugnada.

Se o apelante não ataca, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, descumpre o disposto no artigo 1.010, inciso II, do CPC, o que constitui óbice ao seu conhecimento.

Nesse sentido, trago o seguinte precedente do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA Nº 284/STF.
FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA
. 1. (...).

3.
Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1776084/GO, Terceira Turma, Relator Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 14/03/2022, publicado em 18/03/2022). (Negritei).

No presente caso, ao contrastar a peça recursal com a sentença recorrida, observo que não houve o mínimo enfrentamento, ou mesmo alusão no Apelo, ao entendimento esposado no
decisum
, no sentido de que a multa era legítima, ante ao não atendimento da obrigação de vacinar o gado contra a febre aftosa e comunicar o órgão sanitário competente.

Ademais, o Apelante sequer fez menção à sentença, a não ser rapidamente, sem observa-lhe os argumentos esposados pelo Magistrado singular.

Na verdade, o Recorrente limitou-se a repetir, de forma quase literal, os argumentos levantados na petição inicial, sem, contudo, enfrentar o entendimento esposado no ato sentencial recorrido.

A repetição dos argumentos iniciais, como sabido, não implica, por si só, violação ao princípio da dialeticidade, desde que, no Apelo, conste os fundamentos de fato e de direito evidenciadores do desejo de reforma da sentença, o que, no presente caso, mostram-se ausentes.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte aresto:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA
. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. (...).

3. "Embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015"
(AgInt no REsp 1.735.914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 14/8/2018).

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.001.273/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 22/9/2022). (Negritei).

Ausente o enfrentamento aos fundamentos nucleares da sentença, relativamente ao não cumprimento da obrigação de vacinar o rebanho, inafastável o reconhecimento de que houve afronta ao disposto no art. 1.010, II, do CPC e ao princípio da dialeticidade.

Com relação à tese de que a Lei n. 10.486/2016 deve retroagir, visto que mais benéfica ao Recorrente, penso não merecer conhecimento, porque configura inovação recursal.

Sabe-se que somente as teses lançadas pelas partes, no curso do processo, podem ser objeto de apreciação na Apelação.

O artigo 1.013, §1
o
, do CPC, não deixa dúvidas de que a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. Veja-se:

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§ 1º.
Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo
, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado. (Destaquei).

No caso vertente, a matéria abordada pelo Apelante em seu Recurso, referente à retroatividade da Lei n. 10.486/2016, não foi mencionado no curso do processo.

Enfatizo que a sentença foi proferida no ano de 2022 e a referida norma é do ano de 2016.

Diante disso, o não conhecimento do Apelo, por ofensa direta ao princípio da dialeticidade e por inovação recursal, é medida impositiva.

Forte nessas razões,

NÃO CONHEÇO
do Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Espólio de Erílio Linhares de Moura,
por violação ao princípio da dialeticidade e por evidenciar inovação recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2023